Tribunal: TJMT
Processo: 1045631-09.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045631-09.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JORGE SOARES DA SILVA - CPF: 111.736.881-53 (AGRAVANTE), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Desincumbindo-se a instituição financeira do seu ônus probatório mediante a comprovação da relação jurídica entre as partes, de rigor a manutenção de sentença de improcedência dos pedidos autorais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.
1045631-09.2021.8.11.0041

AGRAVANTE:

JORGE SOARES DA SILVA

AGRAVADO:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JORGE SOARES DA SILVA,

contra Decisão Monocrática desta Relatora (Id. 171044677), a qual negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença do juízo singular que reconheceu
a validade do contrato pactuado entre as partes. Por fim, fixou as custas e os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Verbera o recorrente nulidade processual em decorrência do cerceamento de defesa, ante a não produção de prova pericial.

Em mérito, pontua fatos lesivos do banco, levando o consumidor à erro, bem como necessidade de declarar a nulidade do contrato de empréstimo e suas cláusulas.

Assevera

que a conduta da empresa bancaria, é passível de condenação em dano moral, pleiteando o montante de
10.000,00 (dez mil reais).

Ao arremate, pontua que os descontos indevidos devem ser restituídos em dobro, ante a má-fé do agravado.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 178023180, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023